Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI 13.654/2018. DECLARADA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE MAJORANTES. TRANSPOSIÇÃO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. ATENUANTES. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

I - Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força do art. 3o, para manutenção do emprego de faca como causa de aumento.

II - É prescindível a apreensão ou a perícia da faca para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inc. I do § 2o do art. 157 do CP, se existentes outros meios de provas que demonstrem a utilização do objeto na empreitada criminosa.

III - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.

IV - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

V - Recursos conhecidos. Parcialmente provido o do Ministério Público e desprovido o da Defesa.